Tribunal: STF
Processo: RE 1492640
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI N. 10.259/2001. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA EXECUÇÃO ACIMA DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESUPOSTOS DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 181 E 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência em razão do valor da causa. 



    2. Não obstante os ditames previstos no Novo CPC acerca do recurso em questão, observa-se que os Juizados Especiais Federais possuem regramento próprio sobre os casos de cabimento de agravo, previsto em Lei Especial (Lei n. 10.259/2001), que é aplicável aos processos sujeitos ao seu rito sumaríssimo, considerando o microssistema jurídico processual do JEF, que expressamente quis eliminar recursos, no intuito de conferir celeridade. 



    3. Conforme o disposto nos arts. 4º e 5º da Lei n. 10.259/2001, somente é cabível Agravo de Instrumento nos processos que tramitam nos Juizados Especiais Federais em face de decisões que analisaram medidas cautelares no curso do processo. O agravo é admitido, ainda, de forma excepcional para as decisões proferidas após a prolação de sentença ou para as decisões manifestamente teratológicas que acarretem risco de lesão irreparável ou de difícil reparação 



    4. Ademais, a referida decisão não é recorrível, vez que o interesse da parte na manutenção ou não da competência ainda é passível de tutela jurisdicional adequada. Recebida a ação em uma das varas cíveis, caberá ao juiz aceitar o feito ou suscitar conflito, hipótese em que passa a haver interesse acerca da manutenção ou não da competência. (...)



    6. Agravo de instrumento desprovido. 



    7. Honorários advocatícios à razão de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, c/c art. 1.º da Lei 10.259/2001, observada a Súmula 111 do STJ” (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os arts. 98 e 100 da Constituição da República. 



    Argumenta que “não houve renúncia da parte autora, nem determinação judicial de limitação de valores executivos ao patamar de 60 (sessenta) salários mínimos a contar da data do ajuizamento” (fl. 1, e-doc. 14).



    Assevera que, “na fase executiva, a parte autora apresentou que o valor devido de liquidação seria de R$ 1.098.914,02 (um milhão, noventa e oito mil, novecentos e catorze reais e dois centavos)” (fl. 2, e-doc. 14).



    Salienta que “ingressou com petição com arguição da necessidade de observância do limitador de 60 (sessenta) salários mínimos ou a declaração de incompetência do Juizado Federal” (fl. 2, e-doc. 14).



    Enfatiza que “não há como prevalecer a decisão da C. turma a quo, que permitiu o prosseguimento da execução em face de uma nulidade absoluta” (fl. 7, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em 6.6.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente recurso extraordinário, em parecer com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMÁTICA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. – Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. A alegação de ofensa aos arts. 98 e 100 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.299-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A ‘pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil’ (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.484.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 100, § 12, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.485.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    6. Neste processo, a Turma Recursal de origem, com fundamento na Lei n. 10.259/2001, decidiu pela possibilidade de execução, pelo Juizado Especial, de valores acima de sessenta salários mínimos.



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias do Juizado Especial Federal demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME, § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.141.323-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Competência. Juizados especiais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.457.981- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 8.1.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios e da norma infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. 2. No caso, o Colegiado a quo, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e na Lei nº 10.259, de 2001, asseverou ser competente para julgar a demanda, consignando não estar em discussão nestes autos a anulação de ato administrativo, mas a efetivação de obrigação de fazer. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.435.049-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    Sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia em análise, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que “a Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia dirimiu a lide à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº10.259/2001), consoante expresso no acórdão de fls.15/17”, e ressaltou “que a matéria deliberada na instância de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a eventual ofensa à Constituição, seria reflexa ou indireta, peculiaridade que inviabiliza o processamento do presente recurso” (fl. 4, e-doc. 28).



    7. No acórdão recorrido, assentou-se não ser cabível interpor agravo de instrumento em processos que tramitam nos Juizados Especiais Federais, conforme interpretação dada aos arts. 4º e 5º da Lei n. 10.259/2001 pela Turma Recursal de origem.



    O Juizado Especial Federal analisou os aspectos procedimentais daquela instância recursal, pelo que se devem considerar aplicáveis os termos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, no qual este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral em relação aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados, nos quais se aplicou o Tema 181 da repercussão geral aos Juizados Especias:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual. Ofensa ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Juizados especiais. Recurso inominado. Intempestividade. Pressupostos de admissibilidade. Repercussão geral. Ausência. Intimação. Validade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 828.447-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE ÓRGÃOS JURISDICIONAIS A QUO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 598.365 (REL. MIN. AYRES BRITTO - TEMA 181). INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 74.2247-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.6.2013).



    8. A recorrente afirma descumprimento do inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “não há como prevalecer a decisão da C. turma a quo, que permitiu o prosseguimento da execução em face de uma nulidade absoluta” (fl. 7, e-doc. 14).



    Essa alegação da recorrente, de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não se sustenta juridicamente, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Plenário, DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido é, por exemplo, o seguinte precedente sobre a incidência do Tema 660 da repercussão geral nas questões processuais relacionadas ao alcance do princípio da segurança jurídica na nulidade de decisões judiciais transitadas em julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Os óbices jurídicos de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, inexistência de repercussão geral (Temas 181 e 660) e ausência de ofensa constitucional direta são motivos suficientes para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário.



    9. Ainda que esses óbices processuais pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou que “as causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial” (ADI n. 5.706, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.3.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, na função jurisdicional de interpretação da legislação processual civil, firmou jurisprudência no sentido de que “a competência do Juizado Especial é verificada no momento da propositura da ação. Se, em sede de execução, o valor ultrapassar o teto de 40 salários mínimos, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para afastar a competência dos Juizados e não implicará a renúncia do excedente” (RMS n. 38.884/AC, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 13.5.2013).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora